Tribunal: TJSP
Processo: 0021106-39.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Extraordinário no 561.836/RN que, por sua vez, revela-se como paradigma do entendimento de que cessa o direito à incorporação do percentual resultante da conversão dos vencimentos em URV no caso de haver reestruturação da carreira – Adequação do v. acórdão, nos termos da orientação do STF –

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Extraordinário no 561.836/RN que, por sua vez, revela-se como paradigma do entendimento de que cessa o direito à incorporação do percentual resultante da conversão dos vencimentos em URV no caso de haver reestruturação da carreira – Adequação do v. acórdão, nos termos da orientação do STF – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000132760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0021106-39.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados JOSE LUIZ DE CARLI
(JUSTIÇA GRATUITA), SILVANA APARECIDA DA SILVA LEMOS
(JUSTIÇA GRATUITA), EUNICE DAVID DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e
ROSANGELA DO CARMO GRICIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso restituído à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível no 0021106-39.2012.8.26.0053 -Voto no 18304
Voto no 18304
Apelação Cível no 0021106-39.2012.8.26.0053 Comarca de São Paulo
Apelante: José Luiz de Carli e Outros
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
AÇÃO ORDINÁRIA
Devolução dos autos em
cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC Recurso
Extraordinário no 561.836/RN que, por sua vez, revela-se
como paradigma do entendimento de que cessa o direito à
incorporação do percentual resultante da conversão dos
vencimentos em URV no caso de haver reestruturação da
carreira
Adequação do v. acórdão, nos termos da
orientação do STF
Recurso restituído à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art.
1.040, II, do CPC.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação ordinária na qual os autores, servidores
públicos estaduais da ativa, requerem, em apertada síntese, o recálculo de seus
vencimentos, em razão das disposições contidas na Lei 8.880/94, que implantou a
URV, com a devida correção e pagamento dos atrasados. Julgada procedente a ação
pelo magistrado de primeiro grau, a requerente interpôs recurso de apelação, ao qual
se deu parcial provimento. Recorreram também os autores, parcialmente provido o
recurso para majorar a verba honorária.
Inconformada com o desfecho, a ré interpôs Recurso
Especial e Recurso Extraordinário Ocorre que, no julgamento do paradigma
(Recurso Especial no 1.495.146/MG), o Superior Tribunal de Justiça entendeu que as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos
seguintes encargos: até julho/2001, juros de mora de 1% ao mês e correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para o IPCA-E a partir de janeiro de 2001; no período de
agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% e correção monetária pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Apelação Cível no 0021106-39.2012.8.26.0053 -Voto no 18304
IPCA-E; a partir de julho de 2009, juros de mora de acordo com a remuneração
oficial da caderneta de poupança e correção monetária de acordo com o IPCA-E.
Mais ainda, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, o Supremo
Tribunal Federal entendeu que, conquanto a fixação dos juros moratórios segundo
índice de remuneração da caderneta de poupança seja constitucional,
“permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97
com a redação dada pela Lei no 11.960/09", o mesmo não se passa com a aplicação
daquele índice para a correção monetária, que se revela inconstitucional, havendo de
se adotar o IPCA-E. Por fim, no julgamento do paradigma Recurso Extraordinário no
561.836/RN o Supremo Tribunal Federal entendeu que cessa o direito à
incorporação do percentual resultante da conversão dos vencimentos em URV com a
“reestruturação remuneratória” da carreira. Na base disto tudo, os autos vieram ter a
esta E. Câmara para os termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Comporta adequação o v. acórdão, com relação ao
paradigma do Supremo Tribunal Federal, pois à época, o entendimento do Pretório
Excelso ainda não havia se consolidado nesta E. 7a Câmara.
É certo que, havendo reestruturação de cargos e funções
integrantes de determinada carreira, com alteração dos respectivos vencimentos, não
se justifica mais o recálculo da conversão do Cruzeiro Real em URV, pois, fosse
diferente, o servidor seria contemplado com uma espécie de regime híbrido,
composto somente do que há de melhor em cada um deles.
A propósito, colhe transcrever fragmento do referido
paradigma, da Relatoria do Ministro Luiz Fux, j. 26/09/2013, que assim se
pronunciou:
“Ressoa destacar, por outro lado, que o aludido percentual não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Apelação Cível no 0021106-39.2012.8.26.0053 -Voto no 18304
pode permanecer incorporado na remuneração do servidor após
uma reestruturação remuneratória de sua carreira, sob pena de o
agente público ficar indevidamente com o que há de melhor dos
dois regimes: o regime anterior e o posterior à reestruturação.
Assim, o termo ad quem da incorporação dos 11,98%, ou do
índice calculado em processo de liquidação, é a data de vigência
da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira. Caso a
supressão dos 11,98%, ou do índice devido em cada caso,
realizada após a aludida reestruturação remuneratória acarrete
uma diminuição dos vencimentos de um servidor específico, ele
terá direito a uma parcela de vantagem a ser paga
transitoriamente com o exclusivo propósito de evitar uma ofensa
ao princípio da irredutibilidade, parcela que será absorvida com
os futuros aumentos da categoria.
Ex positis, voto no sentido de conhecer o Recurso Extraordinário
interposto, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, porquanto
inconstitucional a lei potiguar de no 6.612/94 e descabida a
compensação do percentual devido ao servidor em razão da
ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com
aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de
remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido
percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da
carreira, e declarar incidenter tantum a inconstitucionalidade da
Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do Estado do Rio Grande do
Norte.”
E, no caso, há de se considerar as Leis Complementares
Estaduais no 836/97 e 888/00, que reestruturaram a carreira que os servidores
ocupam. Como o ajuizamento se deu somente em 2012, todas as parcelas estão
prescritas, razão por que a ação é improcedente.
Em decorrência do que aqui se expôs, que implica o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Apelação Cível no 0021106-39.2012.8.26.0053 -Voto no 18304
julgamento de improcedência da ação, prejudicado se encontra o exame dos demais
paradigmas, Recurso Especial no 1.495.146/MG e Recurso Extraordinário no
870.947/SE.
Por conseguinte, inverte-se o ônus da sucumbência,
condenando os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, fixados os
honorários advocatícios em R$ 700,00, individualmente, nos termos da regra do
artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973, mas observada a norma do
artigo 12 da Lei Federal no 1.060/50, com o registro de que se está aplicando, no
arbitramento dos honorários, as normas do referido Código tendo em conta o
dispositivo do artigo 14 do Código de Processo Civil vigente, orientação que se
retira do clássico estudo de Galeno Lacerda (O novo Direito Processual Civil e os
feitos pendentes, RJ, Forense, 1974, p. 11 a 13).
Nestes termos, observada a regra do artigo 1.040, II, do
Código de Processo Civil, e considerando a orientação do Pretório Excelso, dá-se
provimento ao recurso fazendário, prejudicada a apelação dos autores, nos autos do
Processo Cível no 0021106-39.2012.8.26.0053, ao tempo em que se determina a
restituição dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público desta Corte
para o que entender de direito.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator